Tribunal: TJDFT
Processo: 0729555-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Processo : 0729555-11.2021.8.07.0003 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo réu em face da decisão unipessoal desta relatoria (id. 43561380) que negou provimento ao seu apelo, na forma do art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC, mantendo a resp. sentença que condenou o demandado ao pagamento das despesas condominiais. O embargante (id. 43971949) anuncia que a decisão se reveste de vício, consistente em omissão, por ter majorado os honorários advocatícios em 1% sem consignar a suspensão da exigibilidade do pagamento, haja vista a gratuidade de justiça concedida na sentença. Pede que, sanado o vício apontado, sejam acolhidos os declaratórios. Parte embargada ciente e sem interesse de manifestação (id. 46661666). Decido. Conheço dos embargos de declaração em face de sua tempestividade, com fulcro no art. 1.022 do CPC. O embargante indica omissão na decisão, pois esta determinara a majoração em 1% dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, sem, contudo, esclarecer que a exigibilidade restaria suspensa, ante a concessão da gratuidade de justiça concedida na sentença. Assiste-lhe razão. Deveras, o julgado padece do vício assinalado, já que não cuidou de proceder à apreciação da matéria em conformidade com a norma legal, devendo a omissão ser sanada. Conforme consta na sentença (id. 43094863), o pedido de gratuidade de justiça (id. 43094804) foi deferido, restando suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Feita a análise de mérito em grau recursal, o desfecho alcançado foi pelo não provimento da apelação, o que acarretou a majoração da verba honorária outrora fixada em sentença, não assentada, entretanto, a condição suspensiva de sua exigibilidade, sendo impositivo, pois, suprir a omissão. Ante o exposto, os embargos de declaração devem ser acolhidos para, sanando omissão da decisão, determinar que, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, fique suspensa a exigibilidade do pagamento referente à majoração em 1% dos honorários advocatícios a encargo do autor, em face da gratuidade de justiça concedida na sentença. Dou provimento aos declaratórios, na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator